Tribunal: TJDFT
Processo: 0737197-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). LEGITIMIDADE ATIVA PARA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 982, I E §5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do IRDR no 21, que trata da legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível afastar a suspensão do processo determinada em razão do IRDR no 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida observa o art. 982, I e §5o, do CPC, que impõe a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia objeto do IRDR até seu julgamento definitivo.
4. A tese em construção no IRDR no 21 versa sobre a legitimidade ativa de servidores para execução individual de sentença coletiva, abrangendo situações semelhantes à dos autos, razão pela qual não cabe afastar a suspensão nesta fase.
5. A manutenção do sobrestamento assegura isonomia, segurança jurídica e evita decisões conflitantes, sendo medida respaldada pela jurisprudência consolidada do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o; CPC/2015, art. 982, I e §5o; art. 987.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006481, 0728562-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/06/2025, p. 16/06/2025; Acórdão 2025530, 0710606-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/07/2025, p. 05/08/2025.